Tribunal: TJBA
Processo: 0304548-43.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304548-43.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOELMA VIEIRA DAS NEVES DOS SANTOS Advogado(s): FREDERICO TAVARES TAMBON APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS TRABALHISTAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 319, DO CPC. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304548-43.2012.8.05.0039, em que figuram, como Apelante, JOELMA VIEIRA DAS NEVES DOS SANTOS, e, como Apelado, MUNICÍPIO DE CAMACARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito aplicada, reconhecendo como válida a petição inicial e, por consequência, para anular a sentença e determinar o retorno do feito à primeira instância para seu regular processamento e julgamento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de novembro de 2021. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06